Tribunal: TJSP
Processo: 1001969-19.2017.8.26.0299
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que não comporta aclaramento – Ausência de vícios sanáveis pela via dos embargos declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001969-19.2017.8.26.0299/50000, da Comarca de
Jandira, em que são embargantes FRANCISCO LUCAS DE MORAES e LÚCIA
APARECIDA DE MORAES, são embargados ANTÔNIO MONTEIRO DA SILVA e
ROSELI SOARES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1001969-19.2017.8.26.0100/50000
Embargantes: Francisco Lucas de Moraes e outro
Embargado: Antônio Monteiro da Silva e outra
Comarca: Jandira
VOTO no 38982
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acórdão que não
comporta aclaramento Ausência de vícios sanáveis pela
via dos embargos declaratórios Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
São embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 192 e seguintes, que deu provimento ao apelo d parte ora
embargada. O acórdão foi assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Compra e venda Rescisão -
Direito potestativo
Parte requerida que não pagou o
preço do imóvel objeto da transação feita pelas partes -
Sentença que reconheceu prescrição Pretensão autoral,
todavia, que é outra, qual seja, a retomada da
propriedade do bem, não sendo o caso de pronunciar a
prescrição para cobrança da dívida, o que nem sequer se
perseguiu, mas de se considerar a legítima pretensão

potestativa - de desfazimento do negócio (não
decorrendo qualquer prazo decadencial ou prescricional
a fulminá-la no caso concreto) e consequente retomada
da propriedade do bem Sentença reformada Taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fruição que não é devida no caso concreto, tratando-
se de lote sem edificação - Recurso provido para julgar
procedente em parte o pedido autoral.
2.
Às fls. 1/6 a embargante alega, em suma, omissão e
obscuridade, pretendendo seja prequestionada a matéria, tendo em
vista a ocorrência de cerceamento de defesa quanto às benfeitorias
alegadas.
3.
Houve manifestação da parte embargada (fls. 10 e seguintes).
FUNDAMENTOS.
4.
Recebo os embargos, já que tempestivos, porém os rejeito
pelos motivos que passo a expor.
5.
Não há vícios sanáveis pela via dos embargos declaratórios,
sendo que o julgado entendeu pela procedência parcial do pedido
autoral, autorizada a reintegração na posse, com o desfazimento do
contrato, não se vislumbrando, finalmente, violação aos dispositivos
invocados. Não há cerceio de defesa, pois a parte embargante não
provou minimamente, não juntado qualquer documento com a
defesa, o que lhe competia, para provar as alegadas benfeitorias.
Também não apelou adesivamente nem juntou documento referente
a tais benfeitorias em contrarrazões, não se desincumbindo durante o
feito de provar, ainda, que minimamente tais benfeitorias, sem
prejuízo de indenização em ação autônoma, se o caso.
6.
No mais, assumindo as irresignações do embargante contornos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de rejulgamento, há que trazer aqui a lição de Pontes de Miranda, de
que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que se declare o
que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é
deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que
se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense,
Tomo VII, pág. 400).
7.
Dou por prequestionada a matéria, não se vislumbrando
violação aos dispositivos legais invocados. Registro que nova
oposição de embargos veiculando as mesmas razões será apenada
com multa por recurso protelatório, consignando-se que embargos
declaratórios não são o meio adequado para sanar eventual error in
judicando nem mesmo eventual incoerência da conclusão do
julgado com as provas dos autos.
8.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração,
nos exatos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR